Tribunal: TJDFT
Processo: 0712028-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais. Empréstimos consignados. Validade da contratação. Manifestação de vontade. Regularidade dos contratos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contratos de empréstimos consignados, a inexigibilidade dos débitos respectivos e condenar o apelante à restituição dos valores descontados, na forma simples.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se houve manifestação de vontade válida na celebração dos contratos de empréstimos consignados e se os contratos são regulares.
III. Razões de decidir
3. Os contratos de empréstimos consignados foram firmados mediante biometria facial, envio de documentação pessoal e apresentaram geolocalização compatível com o endereço da parte autora indicado na inicial, evidenciando a adesão válida ao negócio jurídico.
4. Os valores dos contratos foram creditados diretamente na conta bancária de titularidade da parte contratante, conforme comprovantes de transferência e extratos anexados aos autos.
5. As assinaturas eletrônicas constantes nos contratos foram efetivadas mediante adoção de mecanismos de garantia da autenticidade e integridade (art. 10, § 2o, da MP 2200-2/2001).
6. As assinaturas eletrônicas não foram impugnadas, portanto, fazem prova da manifestação da vontade no sentido de contratar os empréstimos (art. 411 e 412 do CPC).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de empréstimos consignados realizada por meio de biometria facial, envio de documentação pessoal, geolocalização compatível com o endereço do contratante e comprovação da liberação do crédito na conta do consumidor deve ser considerada válida e regular.”
Dispositivos relevantes citados: MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; CPC, arts. 411 e 412. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1891896, 0708665-11.2022.8.07.0005, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgado em 15.07.2024, publicado no DJe em 08.08.2024.